Tribunal: TJPA
Processo: 0815892-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815892-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA BENESSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que concedeu prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal do Ministério Público para impugnar decisão que concedeu prisão domiciliar ao apenado, diante de manifestação superveniente favorável à manutenção do benefício, após recomendação médica de tratamento extramuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, o agravante apresentou manifestação superveniente favorável à concessão da prisão domiciliar, resultando na prorrogação do benefício pelo prazo de 180 dias.

4. A jurisprudência das Cortes Estaduais reconhece a superveniente da perda de objeto recursal quando o recorrente manifesta, ainda que implicitamente, desinteresse na providência anteriormente pleiteada.

5. A manifestação favorável do Ministério Público à manutenção da prisão domiciliar evidencia a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Há perda superveniente do interesse recursal quando o recorrente, após a interposição do recurso, manifesta-se favoravelmente à providência que anteriormente buscava impugnar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AgExPe nº 5040176-07.2022.8.24.0038, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que concedeu prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado Diogo Rodrigo Santos Carvalho nos autos do processo de execução penal n. 0004349-67.2016.8.14.0051 (ID 22272861, pág. 14-16).

O agravante postula a reforma da decisão agravada, sustentando que não houve demonstração da impossibilidade de o tratamento de saúde ser ministrado na Casa Penal (ID 22272861, pág. 19-24).

A defesa ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão impugnada (ID 22272861, pág. 27-30), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22272861, pág. 31).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 32749165).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão que deferiu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado.

Nada obstante, em consulta ao processo de execução penal no Sistema SEEU (Processo n. 0004349-67.2016.8.14.0051), constatou-se que após a decisão impugnada, a prisão domiciliar do apenado foi prorrogada (Seq. 538.1 e 571.1). Ato contínuo, diante de laudo do setor médico da unidade prisional recomendando o tratamento extramuros, o Ministério Público do Estado, ora agravante, em manifestação superveniente, apresentou parecer favorável à concessão da prisão domiciliar ao reeducando, sendo o benefício novamente prorrogado, agora pelo prazo de 180 dias (Seq. 606.1, 615.1 e 618.1).

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais segundo o qual, “há superveniente perda do interesse recursal quando, em peça posterior à interposição do reclamo, o recorrente manifesta, ainda que de forma implícita, desinteresse na providência objeto do pedido recursal” (TJSC,
AgExPe n. 5040176-07.2022.8.24.0038
, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 1ª Câmara Criminal, j. em 15/12/2022), situação evidenciada no caso dos autos.

Sendo assim, revela-se induvidoso que a posterior manifestação favorável do Ministério Público quanto a prisão domiciliar do apenado torna prejudicado o agravo em execução penal interposto contra a concessão do benefício.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, em razão da superveniente perda do interesse recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026